Tribunal: TJPA
Processo: 0002202-06.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002202-06.2018.8.14.0049

APELANTE: ODILON FRANCISCO MARTINS DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 150 dias-multa, pelas práticas dos crimes previstos no art. 157, §2º, I e II, do CP e art. 244-B do ECA na forma do art. 70 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível a desclassificação do crime de roubo majorado para roubo simples por ausência de prova do concurso de agentes; (ii) estabelecer se o réu deve ser absolvido do crime de corrupção de menores por supostamente desconhecer a idade do comparsa; (iii) verificar se houve bis in idem na dosimetria da pena ao se reconhecer maus antecedentes e reincidência com base na mesma condenação; (iv) determinar se é cabível a substituição do regime inicial fechado e a detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência do concurso de agentes encontra respaldo na prova testemunhal e no reconhecimento judicial do réu pela vítima e testemunha, que confirmam a coautoria e a conduta executória do crime de roubo praticado com uso de arma e em comunhão de esforços.

4. A autoria do crime de corrupção de menores é confirmada pela própria confissão do réu, que declarou em juízo ter ciência de que o comparsa possuía 17 anos na data do fato, além de chamá-lo reiteradamente de "menino", evidenciando o conhecimento da menoridade.

5. A sentença utilizou condenações distintas para fundamentar, de um lado, os maus antecedentes (autos nº 0063723-86.2015.8.14.0006) e, de outro, a reincidência (autos nº 0000706-02.2012.8.14.0097), afastando a alegação de bis in idem.

6. O regime inicial fechado se justifica em razão do montante da pena imposta, conforme art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

7. A detração penal não deve ser apreciada pelo juízo de conhecimento, mas sim pelo juízo da execução penal, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Comprovado o concurso de agentes por prova testemunhal, configura-se o roubo majorado. 2. A confissão do réu quanto à idade do comparsa autoriza a condenação pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA). 3. Não configura
bis in idem
a utilização de condenações distintas para fundamentar os maus antecedentes e a reincidência. 4.A análise da detração penal compete ao juízo da execução penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 70, 157, §2º, I e II, e 33, §2º, "a"; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 890106/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.05.2024; STJ, AgRg no HC nº 768373/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 25 a 31 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Odilon Francisco Martins do Espírito Santo apela da sentença do Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel do Pará que o condenou à pena de 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 150 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, incisos I e II, do CP, e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do art. 70 do CP (ID 10642519).

Nas razões recursais, o apelante requer a desclassificação do crime de roubo majorado para a forma simples do delito, alegando a ausência de concurso de pessoas por não ter sido feita a individualização das condutas de maior e menor importância. Além disso, pugna pela absolvição em relação ao crime previsto no art. 244-B do ECA, sustentando desconhecer a condição de adolescente do comparsa Israel Silva dos Santos.

Subsidiariamente, postula pela readequação da dosimetria da pena, por ter sido usada a mesma condenação para reconhecer os maus antecedentes e a reincidência, configurando o
bis in idem
, bem como pela detração e alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto (ID 10642530).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma parcial da sentença (ID 10642532).

A Procuradoria de Justiça apresentou opinativo pelo parcial provimento do recurso (ID 13645905).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O apelante requer a desclassificação para o crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal), pois não estaria configurado o concurso de pessoas diante da ausência de individualização das condutas de maior e menor importância.

Contudo, analisando detidamente os autos, verifica-se que a vítima Antônio Lúcio Couto Teixeira foi categórica e taxativa no seu depoimento em juízo ao afirmar que o apelante ODILON FRANCISCO MARTINS DO ESPIRITO SANTO entrou no estabelecimento, fez a vítima e os funcionários de reféns; ameaçou a vítima com a arma em punho, após esta olhar para o seu rosto, mandando-a abaixar a cabeça; e, no final, trancou todos no banheiro. Tais ações demonstram que o apelante adotou a conduta de autor do delito, executando diretamente o crime de roubo, em concurso com outro agente (ID 10642510).

A testemunha referida João Sena Martins também confirmou na sua oitiva em juízo que o apelante ODILON estava armado e que estava em comunhão de esforços criminosos com outro agente, adotando conduta direta e executória do roubo (ID 10642512).

Houve o reconhecimento em juízo do apelante ODILON pela vítima (ID 10642511) e pela testemunha (ID 10642512), identificando-o como o coautor do crime de roubo majorado.

Desse modo, está afastada a participação de menor importância e ficou comprovada o concurso de agentes, restando configurado o roubo majorado.

Também não é pertinente a absolvição em relação ao crime previsto no art. 244-B do ECA, visto que o apelante tinha plena consciência que o coautor Israel Silva dos Santos era adolescente. No seu interrogatório em juízo, o apelante relata que o comparsa tinha 17 anos na data do crime (ID 10642513). Além do mais, em vários momentos do seu interrogatório o apelante chama Israel de “menino” (ID 10642513). Assim, pela confissão do apelante e pelas circunstâncias do caso concreto pode-se aferir o pleno conhecimento pelo recorrente da menoridade do cúmplice.

No que tange à pretensão recursal de readequação da dosimetria da pena, por supostamente ter sido usada a mesma condenação para reconhecer os maus antecedentes e a reincidência, não se vislumbra tal defeito na sentença, conforme transcrição abaixo:

DA REINCIDÊNCIA

Depreende-se da certidão de antecedentes criminais (ID nº 41988763) que o réu é reincidente, tendo cometido o crime em tela após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória na persecução penal nº 0000706-02.2012.8.14.0097 (autos de execução nº 0007526-56.2016.8.14.0401).

[...]

1. PENA BASE

Iniciando a dosimetria da sanção, o Art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado.

[...]

1.2 Antecedentes DESFAVORÁVEIS
, pois o réu foi anteriormente condenado com trânsito em julgado nos autos nº 0063723-86.2015.8.14.0006, antes dos fatos apurados nos presentes autos, conforme se denota da certidão de ID nº 41988763.

Portanto, para valorar o vetor antecedentes na fixação da pena-base, o juízo
a quo
fundamentou nos autos nº 0063723-86.2015.8.14.0006. Para fundamentar a agravante de reincidência, o juízo sentenciante fundamentou no processo nº 0000706-02.2012.8.14.0097.

Conforme entendimento do STJ “a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza
bis in idem
, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda.” (STJ,
AgRg no HC nº 890106/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/05/2024).

Dessa forma, há fundamento idôneo para a fixação da pena acima do mínimo legal na primeira fase da dosimetria e para a agravante de reincidência na segunda fase.

Em acréscimo, ressai inviável o abrandamento do regime inicial de cumprimento da reprimenda considerando o montante de pena reclusiva imposta ao apelante, à vista do art. 33, §2º, a) do CP.

Por derradeiro, importante consignar que a jurisprudência da Corte Especial firmou-se no sentido de que, “não havendo alteração de regime inicial prisional, não compete ao juízo de conhecimento, mas sim ao de execução, promover a detração penal” (STJ,
AgRg no HC n. 768373/PR
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/04/2023), tal como consignado na sentença objurgada.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/03/2025